Tribunal: CARF
Processo: 10480.730194/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INDIVIDUAIS. LIMITES. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, somente são excluídos os de valor igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o seu somatório não ultrapasse o montante de R$80.000,00 no ano-calendário, em relação a todas as contas bancárias movimentadas pelo contribuinte.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não pode ser contestada na via administrativa. A redução da multa de ofício somente é concedida se cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730194/2016-45
ACÓRDÃO
2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA DANZI RUSSO CORREA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INDIVIDUAIS. LIMITES. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE
TRIBUTÁVEL.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, somente são excluídos os
de valor igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o seu somatório não
ultrapasse o montante de R$80.000,00 no ano-calendário, em relação a
todas as contas bancárias movimentadas pelo contribuinte.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a
autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo
não pago no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei,
cuja validade não pode ser contestada na via administrativa. A redução da
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
2
multa de ofício somente é concedida se cumpridos os requisitos previstos
na legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e de violação à
princípios constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2012, ano-calendário 2011 que formalizou a exigência do crédito
tributário, em razão da constatação de omissão de rendimentos consubstanciada
em depósitos bancários de origem não comprovada.
Em função do compartilhamento de informações no âmbito da operação policial
denominada “Lava Jato” a fiscalização efetuou uma conciliação em diversos
extratos bancários, tendo expurgado os depósitos decorrentes de transferências
de outras contas da própria pessoa física e relativas a resgates de aplicações
financeiras, estornos, cheques devolvidos, empréstimos bancários, dentre outros.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
3
Como não havia informações sobre a origem de diversos créditos examinados a
contribuinte foi intimada a apresentar o motivo que ocasionou a entrada dos
valores na conta bancária num total de 258 registros no montante de
R$487.954,75.
Após dilação de prazo a fiscalizada apresentou planilha com as justificativas sobre
diversos créditos, exceção a 61 deles que segundo afirmou demandariam mais
tempo por se referirem a informações a serem prestadas pelos bancos.
Explicou que alguns depósitos eram decorrentes de retiradas de uma conta e
depositados em outra, outros eram creditados por Pedro da Silva Correa de
Oliveira Andrade Neto e destinavam-se a pagamentos de despesas deste, pois ela
exercia a atividade não remunerada de contas a pagar do sogro. Alegou ainda o
recebimento de valores do marido Fábio Correa de Oliveira Andrade Neto para
despesas familiares e da sogra Sra. Maria Adélia Lemos Correa de Oliveira, estes
também seriam oriundos de Pedro Correa. Também explicou sobre a existência
de valores recebidos da Assembleia Legislativa de Pernambuco a título de diárias
e ajuda de custo, além de cheques devolvidos sem provisão de fundos.
Em razão da alegação de que vários créditos recebidos de Pedro Correa
destinavam-se a pagamentos de despesas deste, inclusive de suas fazendas, este
contribuinte foi intimado a comprovar a relação de todas as transferências para as
contas da fiscalizada. Apesar de dilação do prazo o sogro da contribuinte não
apresentou nada do que lhe foi solicitado.
De acordo com o item 51 do TVF a Sra. Márcia apresentou alguns comprovantes
de pagamento no valor total de R$5.698,83 que seriam correspondentes a
despesas próprias ou da fazenda de Pedro Correa, mas por não guardarem
relação com os créditos incluídos na planilha fiscal não foram aceitos como
justificativas razoáveis para exclusão da base tributável.
Com fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/96 a fiscalização, alertando que a
simples identificação do depositante não é suficiente para comprovar a origem
dos valores creditados na conta bancária, promoveu o lançamento fiscal em face
da contribuinte, por falta de comprovação dos fatos que ocasionaram os
depósitos relacionados no Anexo I, fls. 273 a 277.
Da Impugnação
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls.
308 a 333, acompanhada de documentos.
Segundo a defesa há vícios no lançamento.
O primeiro é que não teria sido observada a decadência se tomado o
procedimento a ser adotado pelo § 4o do artigo 42 da Lei 9.430/96 e se
considerado que não houve vício de ordem tributária o que determina a
contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 150 § 4o do Código
Tributário Nacional.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
4
O Segundo erro da fiscalização residiria no fato de não ter sido concedido o
abatimento legal de R$12.000,00 individualizado ou R$80.000,00 no ano, o que
contraria o disposto no § 3o do mesmo artigo.
E o terceiro equívoco da fiscalização foi não ter considerado sua atuação como
interposta pessoa, nos moldes do § 5o do artigo 42. Afirma que a autoridade
autuante não teve qualquer interesse em realizar o levantamento no real titular
da conta e, por comodidade, não enquadrar a recorrente como interposta pessoa.
Salienta que apesar de inúmeros depoimentos confirmando que as contas
bancárias recebiam recursos para fazer frente às despesas pessoais e da atividade
rural do Sr. Pedro Correa, a fiscalização não enquadrou a contribuinte como
interposta pessoa, a despeito do que foi realizado com outros envolvidos que
agiam da mesma forma e que para fins de autuação foram descartadas.
Alega que parte dos recursos movimentados nas contas é de fato do sogro
conforme se depreende da denúncia e da sentença utilizadas como provas pela
fiscalização.
Cita a Súmula no 32 do CARF para sustentar que sendo a conta efetivamente
utilizada por terceiros, tais valores não deveriam ser atribuídos a ela.
Ao reforçar seus argumentos indaga porque não é tratada da mesma forma que o
Sr. Jonas Aurélio de Lima Leite que prestava serviços equivalentes ao Sr. Pedro
Correa.
Critica a lavratura do auto de infração sem que fosse buscada a verdade material,
pois houve apenas uso de presunções legais baseadas em provas emprestadas
advindas de denúncia. Argumenta que investigada na Operação Lava Jato foi
absolvida por falta de provas de que tenha agido dolosamente já que apenas
prestava colaboração não remunerada ao Sr. Pedro Correa, efetuando
pagamentos de suas despesas pessoais e da atividade rural desempenhada por
ele. Cita trecho da sentença na parte que lhe faz referência para sustentar suas
alegações.
Entende que a fiscalização deveria promover de ofício as investigações
necessárias à elucidação da verdade material, para que a partir dela, fosse
possível lavrar o auto de infração.
Observa que não há se falar em distribuição do ônus da prova e que a fiscalização
deve demonstrar a verdade material, sem correr o risco de, utilizando-se de prova
emprestada, sentença judicial, ver todo o trabalho cancelado por decisões que
venham a reformar tal sentença.
Discorre sobre princípios constitucionais e afirma não ser possível considerar que
determinado fato tenha ocorrido ainda que provas demonstrem o contrário.
A fiscalização resolveu criminalizar os depósitos pura e simplesmente em função
de um crime cometido e devidamente julgado na esfera criminal, tendo inclusive
sido absolvida a contribuinte em relação ao crime de lavagem de dinheiro.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
5
O auto de infração foi lavrado com o intuito de dar aparência criminosa aos
valores remetidos pelo Sr. Pedro Correa para as contas bancárias da contribuinte
que realizava pagamentos de obrigações pessoais e da atividade rural dele.
Com base no artigo 112, II do Código Tributário Nacional requer seja afastada a
presunção legal e a sua responsabilidade sobre os valores mantidos nas contas
bancárias.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS INDIVIDUAIS. LIMITES. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE
TRIBUTÁVEL.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, somente são excluídos os de valor igual ou
inferior a R$12.000,00, desde que o seu somatório não ultrapasse o montante de
R$80.000,00 no ano-calendário, em relação a todas as contas bancárias
movimentadas pelo contribuinte.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago
no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não
pode ser contestada na via administrativa. A redução da multa de ofício somente
é concedida se cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/17, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O lançamento é nulo em razão cerceamento de seu direito de defesa;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
6
b) Não há provas da imputação fiscal, tratando-se de lançamento baseado em
presunção, tendo havido verdadeira inversão do ônus da prova;
c) As multas exigidas são inconstitucionais e devem ser reduzidas;
d) O lançamento não observou os limites dos depósitos individuais deixando de
fazer a sua exclusão da base de cálculo
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, não conheço das alegações de
inconstitucionalidades e ofensa a princípios constitucionais com fundamento na Súmula Carf n. 2,
segundo a qual:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários
não identificados.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972, que
estabelece no seu artigo 59 as hipóteses de nulidade, não se vislumbrando nos presentes autos
nenhuma delas:
Art. 59. São nulos;
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
lançamento.
Especificamente, quanto ao vício apontado pela recorrente, ele não se constata nos
autos. As condutas ilícitas, vale dizer, as infrações fiscais, estão perfeitamente indicadas, assim
como foram discriminados os dispositivos legais dos quais se permite inferir, claramente, os seus
descumprimentos. A motivação do ato administrativo está correta, havendo perfeita consonância
entre os fatos e os dispositivos legais apontados. Da mesma forma, a penalidade aplicada encontra
total alicerce nos fatos narrados.
Aliás, porquanto o contribuinte tenha feito argumentações no sentido da existência
de vícios que supostamente resultariam em prejuízos da sua defesa, a inexistência disso é afastada
por um superficial exame de sua peça impugnatória, onde demonstra ter compreendido
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
7
perfeitamente os fatos e enquadramentos legais e na qual rebateu as acusações que entendeu
injustas, confirmando ter plena compreensão e entendimento das infrações fiscais imputadas.
Finalmente, ainda que a contribuinte tenha se insurgido contra o uso das provas
decorrentes de processo judicial, a documentação juntada aos autos foi compartilhada pelo
Ministério Público Federal com autorização judicial, não havendo nenhuma mácula em sua
utilização.
Quanto ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
2. Limites mensal e anual dos créditos analisados individualmente
Ao asseverar que a fiscalização não observou o disposto no § 3o do artigo 42 da
Lei 9.430/96, porque deveriam ter sido excluídos os valores até R$12.000,00 ou a
totalização anual de R$80.000,00, o entendimento da defesa é totalmente
desconexo com o que dispõe o texto legal.
O artigo 4o da Lei 9.481/97 que alterou o inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei
9.430/96 prevê que os créditos de valor individual ou inferior a R$12.000,00 não
devem ser considerados, a menos que seu somatório ultrapasse o valor de
R$80.000,00 anuais. Todos os créditos constantes do Anexo I são inferiores a
R$12.000,00, mas a sua totalização perfaz R$151.852,44 o que ultrapassa em
muito os R$80.000,00 anuais. Significa dizer que somente se os valores inferiores
a R$12.000,00, considerados individualmente, quando somados não alcançarem
R$80.000,00 no ano-calendário é que devem ser expurgados da exigência de
comprovação da origem.
Portanto, sem razão a contribuinte.
4. Depósitos Bancários - Presunção de ocorrência do fato gerador Via de regra,
para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Mas, nas situações em que a lei presume a sua ocorrência, a produção de
tais provas pelo fisco é dispensada, conforme determinam os artigos 373 e 374 do
Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)
Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto, pois diante do indício
de omissão de rendimentos, operou-se a inversão do ônus da prova, cabendo à
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
8
interessada, a partir de então, provar que o fato não ocorreu ou justificar sua
existência.
Ao deixar de comprovar, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em
presunção de omissão de rendimentos. A falta de justificativas por meio de
documentação hábil e idônea, em relação à origem dos recursos que ensejaram a
referida movimentação financeira, evidencia que ela corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem (de onde provém) não for devidamente
comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(...)
Esta matéria é objeto de Súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF do Ministério da Fazenda, publicadas, no Diário Oficial da União de
22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72), entre as quais a Súmula no 26.
Súmula CARF no 26 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Diante da falta de comprovação da origem de diversos créditos depositados nas
contas bancárias a fiscalização não afirma que os valores contidos nos extratos
bancários são rendimentos, mas os presume nesta condição, por força de
disposição legal para assim proceder.
Contrariamente ao que pontua a defesa, a fiscalização não tem obrigação de
investigar a respeito da origem dos créditos nas contas bancárias da contribuinte.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
9
Esta é uma prova que só ela deve produzir. Do exame das provas apresentadas é
que a fiscalização irá confirmar se os créditos possuem origem comprovada o que
levará a sua exclusão da base tributável.
A lei não atribui à autoridade lançadora qualquer aprofundamento no
procedimento para fins de indicar nexo de causalidade entre depósitos e renda.
Constatada a existência de ingressos bancários sem a respectiva comprovação de
origem, está autorizada a formalização do lançamento em virtude da infração de
omissão de rendimentos.
A função do Fisco é comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações,
esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos.
Por outro lado, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações cabe exclusivamente ao contribuinte e não compete à fiscalização
realizar auditorias ou levantamentos para suprir deficiências probatórias na
defesa daquele.
A comprovação de origem apta a elidir a tributação em comento, deve ser
efetuada com a apresentação de documentação hábil e idônea que permita
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que deixe clara a
natureza dos depósitos questionados.
Na definição de matéria tributável, ressalte-se que a Constituição Federal, além
de conferir à União a competência para instituir o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, traçou, também, entre os princípios do sistema
tributário, as atribuições da lei complementar.
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II - regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar; III - estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes; b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários; c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas.
Do artigo transcrito depreende-se que cabe à lei complementar, entre outras
prerrogativas, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, em
especial, definir tributos e suas espécies, bem como os respectivos fatos
geradores, base de cálculo e contribuintes. A lei complementar que dispõe sobre
o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direto tributário é a Lei
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
10
no 5.172, de 1966 (CTN), a qual foi recepcionada pela Constituição, de 1988,
consoante art. 34, § 5o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O CTN define, em seus arts. 43, 44 e 45, o fato gerador, a base de cálculo e os
contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De
acordo com o artigo 44, a tributação do imposto de renda não se dá apenas sobre
rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos
por sinais indicativos de sua existência e montante.
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Esclareça-se que o que se tributa, nos presentes autos, não são os depósitos
bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, por meio do qual se manifesta a omissão de rendimentos objeto
de tributação.
A este respeito, a contribuinte teve todas as oportunidades de provar a origem
dos recursos movimentados em sua conta bancária.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos,
nega-se a fazê-lo ou não o faz satisfatoriamente, a teor do que dispõe o já citado
artigo 42 da Lei 9430/1996.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando
de meros indícios de omissão, falece motivo ao impugnante quando tenta
descaracterizar a movimentação financeira como fenômeno a dar ensejo à
apuração de omissão de rendimentos.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso,
da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova
em contrário.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
11
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos do real beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo a apresentar
os documentos, informações ou esclarecimentos com vistas à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1.996, exatamente como fez a autoridade autuante no procedimento fiscal
que acarretou a lavratura do auto.
Na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito.
Assim, frise-se, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao
sujeito passivo, por sua vez, cabe apresentar prova em contrário, por meio dos
elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis
para afastar a imputação da irregularidade apontada.
Já foi esclarecido que os depósitos bancários não são tributados mensalmente e
sim de forma global em relação a cada ano-calendário.
5. Multa de Ofício Conforme determina a legislação tributária, a multa de ofício de
75% deve acompanhar os tributos exigidos mediante lançamento de ofício, sendo
que sua previsão legal encontra-se disciplinada no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Consiste em penalidade pecuniária, de aplicação obrigatória nos casos de
exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação.
Já a possibilidade de redução da multa aplicada é prevista na legislação, conforme
art. 6o, da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a redação dada pela Lei
no11.941, de 2009. De acordo com os dispositivos legais, as possibilidades de
redução da penalidade cingem-se às hipóteses de pagamento, compensação ou
parcelamento do tributo apurado, obviamente quando não há contestação do
lançamento.
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.281 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730194/2016-45
12
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (...)
Não há, portanto, fora os casos especificados, previsão legal para que a
autoridade administrativa reduza o percentual da multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e de violação à princípios constitucionais. Em
indeferir a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 422
DF CARF MF
Original